Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721968-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. (exequente) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0063406-74.2010.8.07.0001, iniciado em desfavor de ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA, na qual indeferiu o pedido de penhora dos proventos da parte executada, nos seguintes termos (ID 159838702, do processo de origem): “Indefiro o pedido de ID 159665571 pelas mesmas razões expendidas na decisão de ID 50916781, cujos termos reitero. Esclareça o exequente se pretende a suspensão do feito, conforme disposto no art. 921 do CPC, ou indique bens da devedora passíveis de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 47468474), a parte agravante pontua que “após esgotadas as demais possibilidades de recebimento do crédito, como BACENJUD, RENAJUD, eRIDF, penhora em folha para pagamento total da obrigação e outros, a Exequente requereu a penhora em folha para que fosse adimplido a parcela de honorários, o que foi negado pelo MM Juiz de primeiro grau”. Informa que a demanda perdura por mais de 12 (doze) anos, motivo pela qual teria requerido a penhora em folha para pagamento referente ao débito executado. Destarte, requer “o deferimento da tutela da evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a penhora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento”. (ID 47468474 - Pág. 13) Preparo devidamente recolhido (ID 47468481). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que se trata de crédito antigo, e que não se há risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, sequer houve determinação de envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator